Tribunal: STF
Processo: ARE 1287669
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 17, pp. 1-2).  



    Aduz a recorrente que:



    [...] a matéria recursal sobre a qual a Corte de origem entendeu não ser viável o apelo extremo, ao contrário do quanto decidido, prescinde da análise de legislação ordinária, por não haver qualquer discussão a respeito da aplicabilidade do artigo 57 da Lei n° 8.112/91 ao presente caso, a afastar o óbice imposto na origem (doc. 17, p. 7).



    Ressalta, ainda, que:



    [...] o presente recurso não necessita do exame à legislação ordinária para dirimir a controvérsia constitucional, porquanto fundamentado tão somente nos requisitos das EC's 41/2003 e 47/2005, deve ser o entendimento firmado na Súmula n° 636 deste Excelso Pretório, para que, dando-se provimento ao recurso de agravo, seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário interposto, garantindo-se à Recorrente o direito à paridade e integralidade de seus proventos, desde à data do seu requerimento administrativo (doc. 17, p. 8).



    Em 21/10/2020, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, ante o reconhecimento da repercussão geral da questão debatida no ARE 1.162.672 – Tema 1.019 da Repercussão Geral (doc. 23).



    Na sequência, o Presidente da Seção do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu haver distinção entre aquele precedente e o caso dos autos (doc. 38).



    Assim, o recurso foi remetido ao Supremo Tribunal Federal e distribuído à minha relatoria em 16/9/2024.



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional relacionada à matéria, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Também seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator